Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença tramita, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer.
2. Por sua vez, os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC dispõem, respectivamente, que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e que “É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
3. “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” (Súmula 23 TJDFT).
4. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC).
5. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório.
6. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Maringá/PR, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC).
7. Recurso conhecido e provido.